Tribunal: STF
Processo: ARE 1405046
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos pela União cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso ante a inexistência de repercussão geral da matéria. 



     A parte embargante sustenta omissão no julgado ante a ausência de majoração dos honorários advocatícios, na forma do do art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Assiste razão ao embargante. Isso porque a decisão embargada, com base em premissa equivocada, deixou de determinar a majoração dos honorários advocatícios por considerar ser a ação inaugural mandado de segurança. Todavia, a ação de origem trata-se de ação ordinária, de modo que aplicável os termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.



    De modo que acolho os embargos de declaração, a fim de que o dispositivo da decisão embargada passe a ser o seguinte: 



    “10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.” 



    Publique-se. 



          Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator